Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010337-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TOME ARANTES NETO - CPF: 609.875.371-72 (ADVOGADO), WILSON MENDES AIELLO - CPF: 820.768.128-49 (AGRAVANTE), ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO - CPF: 256.690.908-37 (AGRAVANTE), GAMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 30.842.245/0001-27 (AGRAVADO), EDSON DA SILVA GOMES - CPF: 600.906.181-49 (ADVOGADO), DANIELLE SUZUMURA DOS SANTOS - CPF: 036.045.711-89 (ADVOGADO), CAMILA LIMA DA SILVA - CPF: 044.957.201-39 (ADVOGADO), JHENIFER LETICIA CHAGAS MIRANDA - CPF: 463.783.108-31 (ADVOGADO), LEANDRO FARIA COSTA - CPF: 062.184.856-50 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A reintegração de posse exige a demonstração do efetivo exercício da posse direta do bem, bem como do esbulho sofrido.

Não tendo os agravantes comprovado, em um juízo de cognição sumária, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, de rigor a manutenção do
decisum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010337-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

WILSON MENDES AIELLO e ENIDE ROSANA

FREGUGLIA MENDES AIELLO

AGRAVADA: GAMP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILSON MENDES AIELLO
e
ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar”
número 1000835-11.2022.8.11.0036 ajuizada em desfavor de
GAMP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
, o qual, entendendo ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a comprovação de exercício de posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração.

Os agravantes argumentam, em síntese, que os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse estão presentes, o que impõe a reforma da decisão recorrida e deferimento da liminar almejada.

Aduzem que são possuidores de uma área de 44,27ha (quarenta e quatro hectares e vinte e sete ares), no qual alega ser área de posse de excesso.

Informam que em 15/12/2021, obteve conhecimento de que o requerido teria adentrado seu imóvel, uma vez que se aproveitou da sua ausência para construir uma cerca na então área reivindicada de 44,27ha (quarenta e quatro hectares e vinte e sete ares).

Mencionam que em 21/03/2022 procederam a retirada pacífica da cerca feita pela invasora, inclusive com a formalização por meio de boletim de ocorrência, oportunidade em que, armazenaram os materiais utilizados na construção da supramencionada cerca.

Sustentam que o esbulho possessório em tela ainda vige, já o gado da agravada permanece em sua propriedade, invadindo e arruinando todas as pastagens e plantações existentes em outras áreas da Fazenda Panderossa.

Ante o exposto, requerem o provimento do recurso para concessão da tutela recursal afim de expedir mandado liminar de reintegração de posse,
inaudita altera parte
, impondo a imediata desocupação do imóvel, de coisas e semoventes, sob pena de incidência de multa diária. Alternativamente, pede que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que lhe seja propiciada oportunidade de demonstrar a presença dos elementos necessários ao deferimento da liminar (id. 167471167).

A tutela recursal foi
indeferida
em 12/06/2023, por esta Relatoria (id. 171468653).

A agravada apresentou contraminuta discorrendo que parte da área que alega ser esbulhada é motivo de outra contenda de descumprimento contratual celebrado entre o agravante e agravada, nos autos no. 1000751.44.2021, onde o agravante vendeu 50hs para o agravado, mas alega que a localização da área não compreende a que está estabelecido no contrato.

Explana que tramita anteriormente a esta ação da agravante a ação de manutenção de posse no mesmo juízo movido pelo agravado em face dos agravantes, sob no. 1000839-86.2022.8.11.0036, tendo por objeto parte da mesma área objeto da presente demanda.

Sustenta que os agravantes jamais possuíram ou ocuparam área superior a 60 hectares e, dessas 60, vendeu 50 ha ao agravado (embora não tenha entregue até o presente momento) restando-lhes, portanto, uma área de 10 hectares, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (id. 179849669).

Comprovante de recolhimento das custas de preparo recursal no Id. 167640154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se na origem de ação de reintegração de posse manejada pelos ora agravantes
WILSON MENDES AIELLO
e
ENIDE ROSANAFREGUGLIA MENDES AIELLO
em face de
GAMP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
,

onde almejou, antecipadamente, a reintegração de posse
na área especificada na inicial.

Todavia, o magistrado de primeiro grau indeferiu a medida postulada, sob os seguintes termos:

“(...)

Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o INDEFERIMENTO do pedido liminar.

No que tange ao requisito da probabilidade, é sabido que o possuidor tem direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho e se, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – (...); a perda da posse, na ação de reintegração.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

Na presente, registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora descurou de comprovar o exercício da posse no imóvel em questão.

Isso porque, em detida análise dos fatos narrados na exordial, constata-se, ainda que, em sede sumária, a ausência de liame possessório sobre a referida área, visto que a parte autora narra que os confrontante buscaram realizar a regularização das propriedades, sem citar quem seriam esses confrontante, bem como argui que, posteriormente, obteve o conhecimento do excedente, situação pela qual alega que realizou contrato verbal, sem também mencionar com quem teria realizado tal negociação e que ajustou na divisão do aludido excedente. In verbis:

“No ano de 2006, contudo, sabendo que as áreas declaradas e suas respectivas medições não estavam exatas, os confrontantes contrataram um profissional para que fosse realizada a regularização devida das propriedades.

A partir da medição, percebeu-se a existência de um excedente de área, de tal maneira em que não se pôde identificar, à época, de qual propriedade era pertencente.

Concordes e de maneira verbal, os confrontantes ajustaram a divisão do aludido excedente, de tal forma que os Autores ficaram com aproximadamente 44,27ha (quarenta e quatro hectares e vinte e sete ares).”(id. 96938063 - Pág. 2)

Assim, não resta comprovado o exercício da posse pela parte requerente sob a referida área. Além disso, a própria parte autora relata que procedeu a realização da derrubada da cerca sob o fundamento de exercício das próprias razões, conforme narra na exordial, situação essa, inclusive, que coloca em voga se não a própria parte autora estaria realizando esbulho possessório, o qual somente será saneado com a instrução processual.

Destarte, visualiza-se que os elementos apresentados nos autos, neste momento de cognição sumária, são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição.

Pelo exposto, se mostra
descabida a proteção possessória pleiteada
, ao menos no limiar do processo.

Nessa senda, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. A concessão de liminar na reintegração de posse submete-se à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Dúvidas quanto a titulação da posse exercida pela demandada, a ensejar o indeferimento do pedido liminar, visando melhor análise da questão no curso da instrução do feito. Não atendimento da notificação para desocupação do bem pela ré, de forma isolada, não serve para configurar esbulho possessório. Mantida a decisão que negou a liminar de reintegração de posse. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70072976087, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 29/06/2017).

Decido

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, bem como ante a urgência do caso,
INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE
na área especificada na inicial, cujas coordenadas encontram-se descritas no memorial descritivo juntado com a inicial.”

Da leitura, denota-se que a conclusão formada pelo togado singular é no sentido de que não resta comprovado o exercício da posse pela parte requerente sob a referida área, bem como da possível evidência de esbulho praticado pela própria agravante, já que alega que procedeu a realização da derrubada da cerca sob o fundamento de exercício das próprias razões.

Portanto, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos acostados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora do deferimento de tal proteção possessória, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que havia posse anterior por parte do autor e que realmente houve o abalo da posse pelo requerido.

Ademais, a insurgência da parte agravante esgota, por si só, o mérito da demanda, que ainda pende de instrução probatória na origem, sobretudo porque as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso desprovido.
”
(TJ-MT 10023477420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

III - Além de inexistir perigo que dano que envolva o bem imóvel, objeto da lide, vale ressaltar que o deferimento da tutela de urgência no presente caso, ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo este, portando um limitador objetivo para o deferimento da tutela judicial ora almejada (art. 300, § 3o, do CPC).
”
(N.U 1000807-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Portanto, ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem, notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, ao que tudo indica, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir, em liminar, a reintegração de posse em favor da agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023